Tribunal: CARF
Processo: 11065.907267/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.907267/2017-48
ACÓRDÃO
1202-002.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA E CONFESSADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907267/2017-48
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de declaração de compensação, por meio da qual a
Recorrente pleiteia a utilização de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2012, no valor de
R$ 74.877,87.
O crédito pleiteado não foi reconhecido por despacho decisório, por não estarem
confirmadas as parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
no valor de R$ 498.180,12. Veja-se o conteúdo do despacho decisório de fls. 1071.

Mais precisamente, foram consideradas não confirmados os valores relativos às
estimativas dos meses de fevereiro, Março, abril, junho, agosto e dezembro de 2012. É o que se
depreende da análise do crédito anexa ao despacho decisório (fls. 1072-1075).

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907267/2017-48
3
Intimada do despacho decisório, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente, por acórdão assim ementado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 (apurado na DIPJ de 2010)
objeto de discussão em processo administrativo, no qual se discute a não
homologação de DCTF retificadora de débitos relativos às estimativas de CSLL,
com repercussão no Saldo Negativo apurado no Ajuste Anual, não goza dos
atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional e, portanto, não podem ser objeto de compensação.
As estimativas de CSLL devidas no ano-calendário de 2012, objeto de declarações
de compensação não homologadas em virtude da utilização do crédito a que se
refere o parágrafo anterior, não poderão compor o Saldo Negativo de CSLL
apurado na DIPJ de 2013, o qual restará também afetado, nestes valores, pela
ausência de certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional.

Em síntese, a DRJ entendeu não ser possível a confirmação das parcelas de
estimativas compensadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012,
uma vez que as DCOMP no 40082.13518.300514.1.7.03-5177 e 32090.75456.300514.1.3.02-4420,
na qual a Recorrente compensou os débitos das estimativas com crédito de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2012, não foram homologadas.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando o reconhecimento
do seu direito de utilizar estimativas compensadas e confessadas em DCOMP na composição do
saldo negativo, invocando a aplicação do entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no
2/2018. Também alega, em caráter subsidiário a relação de prejudicialidade entre o presente
processo e o processo sob no 11080.721028/2015-42, razão pela qual requer o sobrestamento do
presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do referido processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907267/2017-48
4
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de direito creditório de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem
nem pela DRJ em razão da não homologação das declarações de compensação transmitidas para
extinguir os débitos de estimativas de CSLL dos meses de março, abril, juho, agosto e dezembro de
2012, utilizadas pela Recorrente na composição do saldo negativo pleiteado.
Assiste razão à Recorrente quando defende que tem o direito de utilizar as
estimativas compensadas na composição do saldo negativo. É importante lembrar que além do
Parecer Normativo COSIT no 2/2018 citado pela Recorrente em seu recurso, este Conselho possui
entendimento consolidado no sentido de que as estimativas confessadas em declaração de
compensação devem ser utilizadas na composição do saldo negativo. Neste sentido, veja-se o
enunciado da Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessa forma, deve ser tida como confirmada a parcela de estimativas compensadas
no valor de R$ 1.161.913,70, sob pena de se exigir da Recorrente um pagamento em duplicidade:
(i) o primeiro quando da compensação ou exigência do débito confessado mediante compensação
não homologada; e (ii) o segundo quando do não reconhecimento das estimativas compensadas
para composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente apurou CSLL devida no valor de R$
12.895.209,26, com a confirmação das estimativas compensadas deve-se reconhecer o saldo
negativo conforme demonstrativo abaixo, limitando-se o reconhecimento do crédito ao valor
pleiteado pela Recorrente em sua DCOMP, no valor de R$ 74.877,87.
CSLL devida
R$ 12.895.209,26
(-) Parcelas confirmadas no
despacho decisório
R$ 12.471.907,02
(-) estimativas compensadas
R$ 498.180,12
(=) Saldo negativo
R$ 74.877,88
Saldo negativo pleiteado em
DCOMP
R$ 74.877,87
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.193 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907267/2017-48
5

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2012, no valor de R$ 74.877,87.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1155
DF CARF MF
Original